Tribunal: TJDFT
Processo: 0000492-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MORAL PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, além do pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. O apelante requer absolvição por atipicidade da conduta em face da ausência de dolo, nos termos do art. 386, III, do CPP. Alternativamente, pretende a sua absolvição por insuficiência provas, com base no art. 386, III e/ou VII, do CPP ou a exclusão ou redução da condenação à reparação por danos morais, além da concessão de gratuidade da justiça.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo como sustenta a Defesa.
3. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, tampouco que profira a ameaça em ânimo calmo e refletido.
4. Havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em sede de alegações finais, mantém-se a indenização por danos morais estabelecida conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que orientam a fixação da pena.
5. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6. Recurso conhecido e desprovido.